Tribunal: TJDFT
Processo: 0759135-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. LEITO EM UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. REQUISIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS DEVIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. TERMO INICIAL. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INTIMAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela negativa de provimento (ID 17974243).
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do ente federativo ao pagamento dos gastos decorrentes da internação em hospital da rede privada, a partir da intimação do deferimento da tutela antecipada (27/11/2019) até a data do falecimento do autor. Alega que a grande questão que se põe em processos de ressarcimento de despesas médicas são os limites da transferência de gastos assumidos por particulares ao orçamento público destinado à Saúde, e por essa razão o STF se debruça sobre a matéria (Tema 1033). Por fim, sustenta que o julgamento foi ultra petita, pois a sentença condenou o ente a suportar as despesas apresentadas pelo Hospital Santa Marta, sendo que o pedido autoral se limitou ao custeio de despesas de internação, não se referindo a um valor específico.
3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional, a teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (faute du service), em que imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo adequada e tempestivamente na rede pública de saúde.
4) Em observância aos entendimentos jurisprudenciais das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. A obrigação de custear a despesa deve se estender até a alta hospitalar.
5) Observa-se, de início, que na petição inicial o autor requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos gastos com internação em hospital privado, em razão da inexistência de leitos de UTI regulados para o tratamento do autor. A sentença se limitou a condenar o recorrente a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora em hospital particular, a partir do dia 27/11/2019, até a data do seu falecimento (07/01/2020 – ID 17829132). Portanto, ao contrário do que alegado pelo recorrente, não houve fixação de valores a ser custeados pelo ente federativo, razão pela qual não há que se falar em sentença ultra petita.
6) O autor recorrente foi internado na UTI do Hospital Santa Marta, e em razão da gravidade de seu estado de saúde foi solicitada a imediata transferência para UTI em unidade de saúde pública. Na ocasião foi solicitada a vaga na Central de Regulação de Internação Hospitalar, no entanto, esta informou que o paciente foi inserido na lista, mas não havia vaga para a internação imediata. O pedido de tutela foi deferido e a Central de Regulação foi intimada quanto ao deferimento da tutela de urgência no dia 27/11/2019 (ID 17829123).
7) Estando o paciente em hospital particular, e havendo prova inequívoca de pedido de vaga em UTI ao Centro de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, não atendida por falta de leitos, está assente a omissão do Estado e sua respectiva responsabilidade pelo custeio das despesas a iniciar-se a partir da data do pedido de remoção para hospital público.
8) Devidamente demonstrados os custos com a internação na rede privada (ID 17829137 – págs. A 25), remanesce a obrigação de pagamento do seu custeio. Não há de se falar em aplicação da tabela do SUS, porque os serviços não foram prestados pelo Sistema Único de Saúde. A discussão acerca da razoabilidade dos valores cobrados pelo hospital privado deve ser discutida em ação própria, inclusive porque é necessária a participação do hospital que promoveu o atendimento do paciente e tem interesse jurídico na questão.
9) Quanto ao reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1033, este não atrai a automática suspensão dos processos em trâmite nos juízos, salvo determinação expressa neste sentido, o que não ocorreu.
10) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11) Recorrente isento de custas. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor.

12) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).